Tribunal: TJMT
Processo: 1016464-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016464-41.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (REPRESENTANTE), NILSON DIAS CALDAS - CPF: 513.489.341-15 (EMBARGADO), MAGNA EVELIZE WINCK CALDAS - CPF: 522.560.142-15 (EMBARGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016464-41.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: VITALINO DALLA BONA

EMBARGADO: NILSON DIAS CALDAS, MAGNA EVELIZE WINCK CALDAS

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – VÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ALEGAÇÃO TARDIA - PRECLUSÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016464-41.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: VITALINO DALLA BONA

EMBARGADO: NILSON DIAS CALDAS, MAGNA EVELIZE WINCK CALDAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
VITALINO DALLA BONA
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de
NILSON DIAS CALDAS
e
MAGDA EVELIZE WINCK CALDAS
, mantendo a decisão de base que não acolheu a impugnação apresentada pelo embargante nos autos do cumprimento de sentença.

Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar omissão, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Contrarrazões à id 33536989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016464-41.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão ao embargante, isso porque, a decisão não padece do vício apontado.

Com efeito, não obstante a irresignação da parte embargante, constata-se que o acórdão combatido discutiu exaustivamente a questão acerca da nulidade dos atos processuais por falta de representação processual do procurador, consignando o descabimento da argumentação em sede de cumprimento de sentença, quando teve oportunidade de falar nos autos por diversas vezes e se quedou inerte.

Na ocasião colacionou-se ao acórdão, inclusive, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que orienta no sentido do não cabimento, nesta fase processual, de alegação de nulidade por ausência de pressuposto processual, cuja ementa mais uma vez se transcreve:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
E SUBSTABELECIMENTO AUTENTICADOS.
INOCORRÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO
. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida (CPC, art. 535), sendo, portanto, inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão recorrida, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
No que tange à tardia alegação nesta fase recursal de nulidade por ausência de pressuposto processual, conforme bem esclarecido na decisão embargada, eventual vício existente na demonstração da capacidade postulatória deveria ter sido articulado e provado no devido tempo, isto é, nas instâncias ordinárias, na primeira oportunidade que a parte teve acesso aos autos (art. 245 do Código de Processo Civil). Não tendo adotado esta providência, já não é possível fazê-lo depois de conferida à causa um resultado desfavorável ao interesse da parte
. 3. Ademais, ainda que se afaste o tema relativo à preclusão, vale destacar que a exigência de o escrivão portar por fé a conformidade da reprodução do documento com o original reclama que o argüente impugne a sua veracidade e suscite o incidente de falsidade. Uma vez não impugnada a exatidão do documento, como no caso, onde vem simples argüição vazia de conteúdo, presume-se sua higidez. Não se há falar, assim, em violação ao princípio da igualdade (CF, art. 5o, "caput"). 4. Embargos de declaração rejeitados
”. (STJ - EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 965.418 – RS, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO FILHO, Julgado em 19/08/2010, Publicado em 22/09/2010)

Frise-se que, de acordo com o art. 525 do Código de Processo Civil, na impugnação ao cumprimento de sentença o executado pode alegar a falta ou a nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (e não vícios de representação processual), o que não é o caso dos autos, já que, conforme mencionado no acórdão embargado, o executado/embargante foi devidamente citado.

De outra feita,
o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios
e reafirmo a advertência quanto ao art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020